Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702283-75.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDE DE SOUZA ZVEITER DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 255627206, autos originários), integrada pela r. decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (id. 260852660, autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto por CLAUDE DE SOUZA ZVEITER, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada e homologou o valor do débito, in verbis: “Compulsando os autos verifico que, de fato, há excesso de execução, conforme apurado pela contadoria do juízo no ID 253252948. Desse modo, mister decotar o excesso de R$ 28.282,27, consistente na diferença entre o valor perseguido no ID 245745124 e o apontado pela contadoria no ID 253252948. No que concerne ao pedido deduzido no ID 255522458, deixo de acolhê-lo por não vislumbrar anatocismo na metodologia de cálculo implementada pela contadoria. O TJDFT já entendeu que a sucessão de índices não pode configurar anatocismo. Eis o entendimento mencionado: [...] Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Acolho em parte a impugnação do DF, juntada no ID 248056525, e homologo o valor do débito em conformidade com o cálculo de ID 253252948. Condeno a credora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe equivalente a R$ 2.828,22 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) com espeque no art. 85, 3o, I, do CPC. Expeçam-se precatório para pagamento do crédito principal e reembolso das custas. Expeça-se RPV para pagamento dos honorários sucumbenciais, por ocasião da transferência deste pagamento, observe-se o percentual e os dados bancários a que cada um dos credores dos honorários fará jus. [...] Pendendo apenas precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Tudo quitado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos definitivamente, com as cautelas de praxe.” (id. 255627206, autos originários) “[...] DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, concedendo-lhe efeitos modificativos para: a) corrigir o erro material nos termos acima consignados, reconhecendo o decote corresponderá a R$ 25.755,11 do crédito principal (R$ 239.779,38 - R$ 214.024,27) e R$ 2.527,16 dos honorários (diferença entre R$ 23.977,93 – R$ 21.402,43); b) redistribuir o ônus dos honorários no cumprimento de sentença, arbitrando os honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença relativamente ao crédito principal em R$ 4.283,28, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, cujo montante será distribuído à razão de 60% para os patronos da credora e 40% para os patronos do executado. E fixar os honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença relativamente aos honorários em R$ 421,11, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, cujo montante será distribuído à razão de 60% para os patronos da credora e 40% para os patronos do executado (destaco que esse montante deve ser pago pelos credores dos honorários e não pela credora principal, dada a natureza do crédito em discussão - honorários). Impulsionando o feito, expeçam-se precatório para pagamento do crédito principal e reembolso das custas. Expeça-se RPV para pagamento dos honorários sucumbenciais, por ocasião da transferência deste pagamento, observe-se o percentual e os dados bancários a que cada um dos credores dos honorários fará jus. Intime-se o DISTRITO FEDERAL a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois meses). Transcorrido in albis o prazo para pagamento da RPV, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Inerte, diligencie-se junto ao Sistema SISBAJUD para a realização de sequestro de verba pública em numerário suficiente para o adimplemento do débito. Fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Tudo quitado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos definitivamente, com as cautelas de praxe. Intimem-se.” (id. 260852660, autos originários) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O Distrito Federal alega erro e excesso no cálculo da Contadoria, aduzindo que a Selic foi aplicada a partir de dezembro/2021 sobre o débito consolidado (total com correção monetária e juros), o que ocasiona a prática de anatocismo, por ser índice composto que já engloba juros. Na r. sentença proferida no processo originário, o MM. Juiz determinou a realização dos cálculos com os seguintes parâmetros (id. 239517339, pág. 5): “III – DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Distrito Federal pagar o valor histórico de R$ 87.561,56 (oitenta e sete mil quintetos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavo), referente aos valores contantes da Declaração de Despesas de Exercícios Findos. O valor será atualizado por meros cálculos aritméticos, sendo que para atualização monetária incidirá IPCA-E, a contar da data do efetivo prejuízo até 08/12/2021; acrescido de juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) até julho/2001; a partir de agosto/2001 até junho de 2009 juros de mora 0,5%; a partir de julho/2009 até 08/12/2021 juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, sobre o valor total consolidado incidirá a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 22, §1o, Resolução 303, do CNJ.” (id. 239517339, pág. 5; autos originários) A Contadoria esclareceu ao Juízo de Primeiro Grau que elaborou seus cálculos segundo os parâmetros definidos na r. sentença (id. 252892140). Quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113, publicada no DOU em 9/12/2021, que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Portanto, conforme a EC no 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária (gratificação de serviço), deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. A respeito da aplicação da taxa Selic, a Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, prevê em seu art. 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” Desse modo, em conformidade com a disciplina da referida Resolução, o cálculo deve ser apurado até 8/12/2021, com incidência de juros e correção monetária, após o que, sobre esse débito consolidado, será aplicada a Selic. Em conclusão, a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, art. 22, § 1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera capitalização de juros ou bis in idem nem contraria a Súmula no 121/STJ ou o art. 884 do CC, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. Sobre a matéria em exame, já se pronunciou este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINPRO/DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GASE. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 3. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 4. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 5. Afasta-se a alegação de excesso de execução quando o percentual da GASE segue os parâmetros dispostos na Lei Distrital no 7.316/2023. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2006623, 0741573-68.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019 E COM A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV/precatório. O cumprimento de sentença decorre de decisão proferida na Ação Coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018, ajuizada pelo SINPRO/DF, que reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos vencimentos de professores aposentados e pensionistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de execução em razão da metodologia de cálculo da correção monetária e dos juros aplicados ao débito; e (ii) analisar se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021 configura anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Taxa SELIC deve incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, conforme previsto no art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, e em consonância com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Não há configuração de anatocismo, pois a Taxa SELIC incide de forma única e prospectiva sobre o valor consolidado, não havendo cumulatividade com juros ou correção monetária já aplicados em período anterior. 5. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a validade da metodologia prevista na Resolução CNJ no 303/2019, afastando alegações de excesso de execução e bis in idem na aplicação da SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A Taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, conforme a Resolução CNJ no 303/2019 e a Emenda Constitucional no 113/2021. 2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois ocorre de forma única e prospectiva. 3. Não há excesso de execução quando o cálculo segue os critérios definidos pela jurisprudência e normas aplicáveis à correção monetária e juros nos débitos da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995 e 1.019, I; CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905, REsp no 1.495.146/MG; TJDFT, Acórdão no 1667791, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/2/2023; Acórdão no 1742087, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023.” (Acórdão 1980784, 0749450-59.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0707077- 32.2019.8.07.0018. GAPED. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021, INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia havida no presente recurso centra-se em aferir o índice de correção monetária incidente nos cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial em razão do cômputo do IPCA-E sobre todo o período e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado. 2. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1891872, 0713207-19.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora